Tribunal: STF
Processo: RE 1547711
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 75, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com base em provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. Fato relevante. A entrada no imóvel e as buscas ocorreram após dois indivíduos fugirem ao avistarem a viatura policial e adentrarem na residência do acusado, onde foi localizada uma porção de crack. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a pena do réu, mas manteve a condenação. Os embargos de declaração e os embargos infringentes e de nulidade foram rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada apenas na fuga de indivíduos ao avistarem a viatura policial, configura justa causa para o ingresso no domicílio e a validade das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Hipótese em que o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente para realizar a busca pessoal se deu única e exclusivamente porque ele correu em direção à sua residência quando viu a viatura policial, o que não configura "fundadas razões" capazes de justificar o ingresso sem consentimento ou sem autorização judicial. 6. A entrada no domicílio sem mandado judicial, sem justa causa prévia, viola a garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas e as que delas derivam. 7. A ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial impõe a sua desconsideração e a absolvição do recorrente da imputação de tráfico de drogas. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E ABSOLVER O RECORRENTE.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, ERIC JOÃO LAINE RIBEIRO, foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas tipifico no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 (Doc. 9).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5, fls. 2-4):



    Fato Delitivo – Art. 33, caput , c/c Art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 – Tráfico de Drogas nas imediações de estabelecimento de ensino: 



    “No dia 29 de setembro de 2021, por volta das 13h00min., policiais militares estavam em patrulhamento pela Rua Serra da Canastra, Jardim Bandeirantes, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, quando visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como Rafael Marques dos Santos e Rodrigo Marques da Silva, em atitude suspeita. 



    Ao perceberem a presença da viatura policial, ambos correram para a residência de nº 121, de propriedade do ora denunciado ERIC JOÃO LAINE RIBEIRO, razão pela qual a equipe decidiu abordá-los. Em revista pessoal em Rafael Marques dos Santos e Rodrigo Marques da Silva, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, no interior da residência de ERIC, mais especificamente em cima da mesa, os policiais encontraram 01 (uma) porção grande da substância ‘Eritroxylum coca’, popularmente conhecida como ‘crack’, que contém o princípio ativo benzoilmetilecgonina, pesando cerca de 325 g (trezentos e vinte e cinco gramas), lâminas usadas para fracionar drogas, 01 (uma) unidade de rolo plástico usado para acondicionar drogas, 01 (um) par de placas (CJE-9773 – sem alerta de furto ou roubo), além da quantia de R$ 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais) em dinheiro, provenientes da traficância. 



    Diante dos fatos, todos os abordados foram presos em flagrante delito e as drogas, dinheiro e demais objetos apreendidos. Na Delegacia de Polícia, o denunciado ERIC JOÃO LAINE RIBEIRO assumiu a propriedade das drogas. Nessas circunstâncias, constatou-se que o denunciado ERIC JOÃO LAINE RIBEIRO, dolosamente, guardava e tinha em depósito, para fins de traficância, a substância entorpecente acima mencionadas, substância esta capaz de causar dependência física e/ou psíquica e de venda e consumo proibido pela Portaria do DIMED (atual ANVISA), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.



     Apurou-se, ainda, que o crime foi cometido nas imediações do Centro Educacional Infantil O Pequeno Aprendiz, Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria do Rosário Castaldi e Escola Municipal Doutor José Hosken de Novaes, todos situados a menos de 405 metros do local da traficância.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do réu, para diminuir sua pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado (Doc. 21).



    Após o parcial provimento do recurso de Apelação, a Corte estadual rejeitou os Embargos Infringentes opostos contra o acórdão (Doc. 41). 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator deu “provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado e absolver o recorrente da imputação de tráfico, determinando-lhe a soltura, se por outro motivo não estiver preso” (Doc. 75, fl. 11). 



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega afronta ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 85).



    Nas razões recursais, afirma que “a tese do recurso extraordinário sustenta que o direito consagrado no dispositivo constitucional em comento, não obstante fundamentada, comporta exceção, inclusive com previsão no próprio texto legal (flagrante delito, desastre/prestação de socorro ou, durante o dia, com base em mandado judicial). Justamente a partir do rol excepcional é que as Cortes Superiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, destacam que, no caso de flagrante delito, a entrada no domicílio do réu demanda a existência de justa causa ex ante factum, situação esta que, ao contrário da conclusão lançada nos acórdãos recorridos, é cristalina a partir dos dados fáticos expressamente reconhecido pelo Tribunal Paranaense” (Doc. 85, fl. 8).



    Enfatiza que “a declaração de ilicitude da prova reunida nos autos, derivada das buscas realizadas no domicílio dos recorridos, com suas consequentes absolvições pelos crimes de tráfico de drogas, violou frontalmente o disposto no art. 5º, inciso XI, da CR. Não houve prova ilícita; do contrário, a atuação policial, justificada a priori, atendeu expressamente à exceção do comando do referido dispositivo constitucional e da jurisprudência vinculante da Instância Rara” (Doc. 85, fl. 15).



    Destaca que “os elementos de fato reconhecidos pelos próprios acórdãos suprarreferidos dão conta de que a exigida justa causa estaria presente na atuação da equipe policial” (Doc. 85, fl. 20).



    Aponta que “a conclusão de ilicitude probatória reconhecida pelo STJ, a partir da premissa de que a fuga ao avistar a viatura não representa justa causa apta a justificar o ingresso em domicílio é, devida vênia, equivocada” (Doc. 85, fl. 22).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para reformar o r. acórdão reprochado, por violar o art. 5º, inciso XI, da CR” e, com isso, “pede a restauração da licitude das provas derivadas da busca domiciliar realizada pelos policiais, restabelecendo-se, com isso, a condenação de Eric João Laine Ribeiro pelo crime previsto no art. 33, caput da Lei n° 11.343/2006” (Doc. 85, fl. 26).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 95).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    No caso em questão, embora os policiais estivessem em patrulha e tenham avistado indivíduos com comportamento suspeito que tentaram fugir ao notar a presença dos militares, refugiando-se em uma residência, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essas circunstâncias não eram suficientes para justificar a entrada no domicílio.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão do STJ, o qual anulou as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 75, fls. 4-9):



    Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel.



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido. 



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado. 



    Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores, levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos. 



    Restou definido que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema.



    [...]



    Assim, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    Acerca da ilicitude das provas, a análise das razões suscitadas pela origem indica desconformidade com o entendimento desta Corte, conforme se verifica da fundamentação adotada no voto condutor do acórdão de apelação (e-STJ, fls. 723-724):



    [...]



    Na espécie, é fato incontroverso que "a entrada no imóvel e as buscas no local ocorreram depois de dois indivíduos empreenderem fuga com a aproximação da viatura e adentrarem na residência de propriedade do acusado, quando os policiais, a fim de abordá-los, procederam a incursão pelo imóvel e localizaram 01 (uma) porção grande da substância popularmente conhecida como crack" (trecho da sentença - e-STJ, fl. 535).



    Vale dizer, o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente para realizar a busca pessoal se deu única e exclusivamente porque ele correu em direção à sua residência quando viu a viatura policial, o que não configura "fundadas razões" capazes de justificar o ingresso sem consentimento ou sem autorização judicial. 



    Consoante bem disposto no voto vencido, "a entrada no domicílio do recorrente foi motivada pela atitude suspeita de fuga de terceiros para o interior da residência do acusado, não havendo qualquer denúncia acerca do tráfico de drogas ou informações de que o local seria utilizado para o cometimento de tal crime [...], não havendo, "pois, indicativo de prévio flagrante delito hábil a autorizar que os policiais adentrassem a casa do réu sem autorização judicial ou licença do morador" (e-STJ, fl.708). 



    Nesse sentido, com base no entendimento jurisprudencial acima apontado, entendo que a atuação dos policiais de busca e apreensão das drogas, no caso em questão, feriu a garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. IX, da CF), razão pela qual, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, a prova proveniente dessa busca e apreensão, bem como as que lhe são derivadas, são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos.



    A decisão, por se encontrar em desconformidade com o entendimento desta CORTE, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Registro que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517, Dje 28/11/2024, e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.” 



    Recentemente, o Plenário desta CORTE SUPREMA também julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1472570/SP, j. 24/02/2025, de minha relatoria, para reconhecer a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar. A ementa do julgado foi assim redigida:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Existên